Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-81.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIÇOS DE MARCENARIA. MOBILIÁRIO. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. REVELIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do Juizado Especial Cível do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido inicial para condenar-lhe ao pagamento de R$ 24.700,00, em favor da parte autora que lhe prestou o serviço de marcenaria, mas não recebeu o pagamento em contrapartida. Em suas razões, recursais, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de Gratuidade de Justiça e, no mérito, aduz que a parte autora não comprovou o direito alegado, pois não apresentou o contrato firmado entre as partes, as fotos do mobiliário são insuficientes para demonstrar o serviço prestado, e que a revelia não induz ao julgamento antecipado do mérito. Ainda, propõem acordo no valor de R$ 8.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de Gratuidade de Justiça, ii) e, no mérito, se houve o inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, visto que as partes se encaixam aos conceitos de fornecedor (autor) e consumidor (réu), a teor dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando a documentação apresentada nos ID 73093404 a ID 73093417, defere-se à parte ré/recorrente os benefícios de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. Compulsado os autos, tem-se que as alegações recursais da parte ré/recorrente não merecem acolhida. A uma, a parte ré/recorrente não apresentou contestação no momento oportuno, de modo que, apesar de não ser considerada revel nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ela recai os efeitos da revelia. Um deles é a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, visto que não apresentada nenhuma prova capaz de infirmar as alegações da parte autora, consoante art. 344 do CPC.
7. Outro efeito é a preclusão temporal da peça de defesa, restando ao réu/recorrente, em sede recursal, questionar questões de ordem pública ou matéria de nulidade processual, o que não ocorreu no caso. Assim, verifica-se que as alegações condizem ao mérito da demanda, devendo ser consideradas como inovação recursal, o que impede de apreciação, diante da violação ao duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.